Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO. PROVIDÊNCIAS AFETAS AO DEVEDOR. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE SE FOR O ÚNICO FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, §§4o e 5o). OMISSÃO. INAPTIDÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o estabelecido pelo legislador processual, o executado, ao alegar a ocorrência de excesso de execução, deve indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o), caso não apontado o equívoco em que teria laborado o exequente ou a Contadoria do Juízo.
2. Formulada impugnação cujo único objeto é a arguição de excesso de execução, a inexistência de indicação do débito reconhecido pelo devedor e o aparelhamento do apurado com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que permitira a mensuração do indicado, conduzindo ao excesso denunciado, deixa o incidente carente de pressuposto de procedibilidade, atraindo, ademais, o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conduzindo à liminar rejeição do instrumento impugnativo (CPC, 525, §§ 4o e 5o)
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.